Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração de coisa julgada exige decisão transitada em julgada de causa anterior idêntica. Art. 337, CPC.
1.1. A identidade das causas está afastada, porquanto, verifica-se que não são idênticos os pedidos. Na primeira ação o pleito autoral se limitava no reconhecimento da licitude da acumulação de cargos que atualmente exerce, divergindo do pleito autoral da presente ação, quais sejam a declaração de que a autora, ora apelante, é Profissional da Saúde, por exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde, equiparando-se ao Auxiliar em Saúde Bucal e a reintegração ao seu cargo, consequentemente. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
2. Para acumulação de cargos ou empregos na área de saúde, se mostra imprescindível que a profissão seja regulamentada como atividade privativa de quem tenha habilitação específica para o seu exercício. Dessa forma, verifica-se não ser o cargo Agente Comunitário de Saúde privativo de profissional da área de saúde, não sendo lícita a sua acumulação sua acumulação com outros cargos.
3. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de coisa julgada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.